Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0729385-14.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ODILIO LINHARES DO MONTE DESPACHO Trata-se de petição deduzida de próprio punho por ODILIO LINHARES DO MONTE. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para complementar a petição inicial e instruir o feito. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora